Tribunal: TJMT
Processo: 1027255-72.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027255-72.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VILMA RODRIGUES FERREIRA - CPF: 362.954.341-34 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), VILMA RODRIGUES FERREIRA - CPF: 362.954.341-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
1027255-72.2021.8.11.0041
– Cuiabá

Apelantes:
Banco Pan S.A. e Vilma Rodrigues Ferreira.

Apelados:
os mesmos.

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS – JUNTADA DE DOCUMENTOS EM GRAU RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO PAN REJEITADA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ÔNUS DA PROVA
– ART. 373, INC. I, DO CPC –– AUSÊNCIA DE CONTRATO QUE ORIGINOU A DÍVIDA – RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADA –
DEVER DE INDENIZAR –
DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO – POSSIBILDADE
– DANO MATERIAL –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula 479 /STJ).

A má prestação no serviço, consubstanciado na contratação de empréstimo em nome da consumidora, sem que esta tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, impõe o dever se indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser majorado o valor arbitrado na sentença, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
1027255-72.2021.8.11.0041
– Cuiabá

Apelantes:
Banco Pan S.A. e Vilma Rodrigues Ferreira

Apelados:
os mesmos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo Banco Pan S.A. e Vilma Rodrigues Ferreira, visando reformar a r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e indenização por dano moral, julgou procedente os pedidos iniciais para declarar a inexistência do contrato n. 0229001374399, bem com para condenar o banco ao pagamento de R$4.000,00 a título de dano moral, cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (abril/2017) e a
restituição em dobro
do montante indevidamente descontado do beneficio previdenciário da autora, no valor total de R$34.980,00, acrescidos correção monetário pelo índice INPC, a partir do arbitramento e juros de mora em 1% ao mês, a partir do desembolso, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o Banco Pan S.A., argui em sede de preliminares, a ocorrência de decadência e prescrição quinquenal. No mérito, pugna pela juntada de documentos diante do acesso posterior, alegando a ausência de ato ilícito que dê ensejo ao dever de restituir os valores debitados na conta da autora, tendo em vista que quem contratou o crédito discutido na demanda foi a mesma, que estava ciente das cláusulas contratuais, devendo, portanto, ser afastada a condenação e o feito de origem julgado totalmente improcedente.

Vilma Rodrigues Ferreira por sua vez, pleiteia a reforma do julgado a fim de majorar os valores arbitrados a título de dano moral, e o percentual dos honorários advocatícios.

Contrarrazões do autor colacionadas no id. 205953676 e do réu no id. 205953677.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 07 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
1027255-72.2021.8.11.0041
– Cuiabá

Apelantes:
Banco Pan S.A. e Vilma Rodrigues Ferreira

Apelados:
os mesmos

V O T O

Cinge-se dos autos que Vilma Rodrigues Ferreira Mendes ajuizou
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e indenização por dano moral em face do Banco Pan S.A., alegando que é beneficiária do regime geral da previdência social sob o benefício de aposentadoria por invalidez previdenciária n. 054.412.300-0, quando percebeu descontos ordinários e mensais relativos à concessão de cartão consignado do contrato n. 0229001374399 junto ao Banco réu sem que houvesse contratado qualquer serviço.

Diante disso, a douta magistrada
a quo
julgou procedente os pedidos iniciais para declarar a inexistência do contrato n. 0229001374399, bem com para condenar o banco ao pagamento de R$4.000,00 a título de dano moral, cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (abril/2017) e a
restituição em dobro
do montante indevidamente descontado do beneficio previdenciário da autora, no valor total de R$34.980,00, acrescidos correção monetário pelo índice INPC, a partir do arbitramento e juros de mora em 1% ao mês, a partir do desembolso, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Por proêmio, passo a analisar com relação ao recurso interposto por Banco Pan S.A.

Irresignado, o apelante argui, em sede de preliminares, a ocorrência de decadência e prescrição quinquenal.

Pois bem.
Com relação à prescrição suscitada pelo apelante,
mister
se faz constar que o objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in

verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(...)

3.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
. Precedentes. (...)”
(STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020 – negritei e grifei).

Logo, não há que falar em prescrição, ainda que parcial, pois as prestações continuam a serem debitadas diretamente da folha de pagamento da apelada até os dias atuais,
de modo que rejeito a preliminar suscitada.

Quanto à preliminar de decadência, é possível observar que os autos versam não sobre pedido de anulação do contrato, mas, sim, de inexistência de relação jurídica, motivo pelo qual não há que se falar na incidência da regra do art. 178 do Código Civil.

Ou seja, não há que falar em decadência do direito da autora de postular pela declaração de inexistência do negócio jurídico, pelo decurso de prazo de quatro anos, motivo pelo qual
afasto a preliminar vindicada
.

Ainda em sede de preliminar, o apelante alega a possibilidade de juntada de documentos em sede recursal, justificando que
“a juntada posterior apenas ocorreu tendo em vista que o banco réu não teve acesso tempestivo aos documentos, haja vista que a referida via se encontra em posse de empresa de guarda terceirizada e localizada na cidade de São Paulo - SP, a qual presta serviço de administração e guarda das vias originais como forma de garantir a plena segurança dos instrumentos contratuais”
.

Portanto
, no
presente
caso, a frágil
alegação

apenas

confirma
que os
papéis
estavam
sob

a

responsabilidade
do Banco e que este poderia
apresentá-
los
de

forma

oportuna
. O fato de
estarem
supostamente
sob
posse de
um
terceiro, encarregado
da
guarda
dos
documentos,
não

tem

relevância
,
pois,

caso
não
os

detivesse,
deveria ter
um

método
para acessar os seus
próprios
documentos
,

o
que é sua
responsabilidade
.

Assim, não
se

pode

modificar

as

normas

processuais
porque o banco, ou
a
empresa terceirizada, não tem
uma
organização mínima dos documentos
relacionados

à
sua atividade e,
neste
caso,
essencial

para

o
seu direito de defesa.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis: “APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO –
DOCUMENTO NOVO – ART. 435, CPC – IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRADO JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO
– DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO INDENIZAÇÃO – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

Se a parte autora alega não ter contratado empréstimo consignado junto ao banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como preceitua o art. 373, II, do CPC.

Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação e, ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova, em momento oportuno, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435 e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”.

(RAC n. 1000017-40.2019.8.11.0044, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 15.09.2021 – negritei).

Nesse sentido se posiciona o STJ,
verbis
:

“é admissível a juntada de documentos novos, inclusive na fase
recursal
, desde que não se trate de
documento
indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua ”
(
REsp 1721700/SC
, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 08/05/2018, DJe 11.05.2018).

Portanto, incabível a admissão dos documentos, devendo ser indeferido o pedido de
juntada
.

Superada
a análise das questões suscitadas, passo a examinar o mérito da presente demanda.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, quanto à ilegitimidade passiva parcial do banco, em relação
ao contrato objeto dos autos, ao argumento de que o débito é relativo a cartão consignado que teria se iniciado com o Banco Cruzeiro do Sul S.A., tenho que a razão não lhe acompanha.

Ora, em que pese às alegações, o próprio banco reconheceu ter adquirido parte da carteira de cartão de crédito do banco Cruzeiro do Sul. Dessa forma, entendo que a atual responsável pelo contrato objeto da demanda é a instituição apelante.

Em adição, caem por terra todas as alegações acerca da validade do negócio jurídico, ausência de vício de consentimento, inocorrência de erro substancial, contrato claro acerca da modalidade contratada, utilização do cartão para compras, pagamento de faturas, saques, ausência de ato ilícito, inexistência de falha na prestação de serviços e danos materiais, necessidade de restituição/compensação de valores, pois inexiste nos autos prova de a existência da contratação do cartão de crédito pela autora, ônus que lhe cabia.

Logo, o reconhecimento da inexistência de relação jurídica, com a consequente declaração de inexistência do contrato n. 0229001374399, é medida que se impõe.

Por outro lado,
reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso, contudo, verifico que o juízo de origem,
data vênia,
equivocou-se ao arbitrar a restituição em dobro, pois ausente a demonstração de má-fé por parte da instituição financeira, razão pela qual deve ser restituída na forma simples, caso haja comprovação, após a devida apuração em sede de liquidação de sentença
.

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso na
forma simples
. A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço
. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples. (
RAC n. 1001596-71.2019.8.11.0028, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 15.12.21 – negritei).

No caso dos autos, entretanto, o Banco não trouxe um único documento capaz desconstituir o relato contido na peça inicial.

Dessa forma, restando comprovada a falha na prestação de serviço da instituição financeira, aliado à ausência de solução administrativa, os transtornos gerados em decorrência dessa conduta geram a obrigação de restituir os valores descontados indevidamente da conta da autora.

Visto isso, repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput

e §1º c/c o §2º, do art. 3º, do CDC e como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem. Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ, confira:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO DE CHEQUES NOMINAIS A DIVERSAS PESSOAS JURÍDICAS. ENDOSSO IRREGULAR. SAQUES E DEPÓSITOS EM CONTA BANCÁRIA DE TERCEIROS MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO SACADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

(...)

5.
A teor do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
. (...)”
(REsp 1837461/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25.08.2020 - negritei).

Destarte, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade do demandado quanto ao dano sofrido pela autora, por não ter observado o dever de segurança e cautela imputado ao fornecedor de serviços, o qual não adotou as providências necessárias quando da realização do negócio jurídico.

Ainda, em relação à ofendida o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos.

Nessas circunstâncias, julgo a argumentação constante no recurso da autora, no qual pleiteia a reforma do julgado a fim de majorar os valores arbitrados a título de dano moral, e o percentual dos honorários advocatícios.

Feitas tais considerações, o valor fixado não traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da parte recorrida, logo, deve ser majorado para R$ 6.000,00 (seis mil reais), que se mostra mais adequado ao caso concreto e dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Avançando na elucidação da celeuma, no que tange ao
dies a quo
da incidência dos juros de mora afeto ao dano moral, é de amplo conhecimento que, em se tratando de relação extracontratual, consoante visto na espécie, estes devem incidir a partir da data do evento danoso, na forma do art. 398, do CC.

A autora requer que sejam majorados os honorários advocatícios sucumbenciais por demonstrar-se totalmente insuficiente os 10% do valor da condenação arbitrado pela magistrada
a quo
.

Com efeito, os honorários advocatícios devem ser arbitrados em patamar que remunere adequadamente o trabalho realizado pelo advogado, sob pena de injustificável aviltamento do importante papel desempenhado pela advocacia na administração da Justiça, como expressamente reconhecido no artigo 133, da Constituição Federal.

Diante disso, não há fundamento jurídico para a aplicação da majoração dos honorários, eis que fixados em percentual justo e razoável, bem como de acordo com o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença merece parcial reparo,
a fim de determinar a restituição na forma simples dos descontos do beneficio previdenciário da autora, bem como para majorar o dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais), com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária a contar do arbitramento.

Por derradeiro, a reforma parcial da sentença
implicou em sucumbência recíproca, de sorte que as custas processuais e honorários advocatícios, devem ser arcados por ambas as partes,
pro rata
, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, nos termos do art. 86,
caput
, do CPC, observado, em relação à autora, o §3º, do art. 98, do CPC.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 07 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024